Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0726028-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II RECORRIDO: MAISA DE SOUSA FONSECA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Na ocasião da interposição do recurso inominado a parte recorrente juntou aos autos em duplicidade o mesmo comprovante de pagamento da guia inicial (no valor de R$ 151,97 – ID 28439008 e 28439012), deixando de apresentar o comprovante do adimplemento da guia recursal (no valor de R$ 18,07). Assim, foi proferida a decisão ID 28481164 oportunizando a adequada comprovação de que havia feito o recolhimento das duas guias relativas a despesas recursais. Todavia, a parte recorrente repetiu a juntada do mesmo comprovante de pagamento em duplicidade (ID 28595905, pág. 2 e ID 28595906, pág. 2), deixando de colacionar o adequado comprovante de pagamento da guia recursal (no valor de R$ 18,07). A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte ré recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator